Tribunal: TJES
Processo: 0000756-61.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação; Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000756-61.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLORENCO BRIERE e outros

APELADO: ILDA ALVES PIONT KOWSKY e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que anulou sentença de improcedência em ação demarcatória cumulada com reivindicatória, determinando o regular processamento do feito. Os Embargantes sustentam omissão no julgado, pois a Apelação Cível interposta pelos Embargados não poderia ter sido conhecida em razão da deserção, tendo em vista o recolhimento extemporâneo do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de aplicação da pena de deserção diante do recolhimento intempestivo do preparo recursal pelos Apelantes/Embargados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento do preparo recursal fora do prazo legal, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a devida intimação, implica a deserção do recurso, nos termos do art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o recolhimento extemporâneo do preparo recursal não afasta a deserção, conforme precedente citado (AgInt no AREsp n. 1.834.468/RJ).

A omissão quanto à aplicação da deserção no acórdão embargado deve ser sanada, o que conduz ao não conhecimento da Apelação Cível interposta pelos Embargados.

O provimento dos embargos com efeitos infringentes implica a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, em desfavor dos Apelantes/Embargados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes, para reconhecer a deserção da Apelação Cível.

Tese de julgamento
:

O recolhimento extemporâneo do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação para pagamento no prazo legal, acarreta a deserção do recurso.

A omissão na análise da deserção pode ser suprida por Embargos de Declaração, com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.834.468/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20/09/2021, DJe 24/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000756-61.2021.8.08.0038

EMBARGANTES: ILDA ALVES PIONT KOWSKY, MARIA DA PENHA PIONT KOWSKY, MARIA DA GLÓRIA PIONTE KOSKY

EMBARGADOS: EVARISTO BRIERE e FLORENÇO BRIERE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Ilda Alves Piont Kowsky, Maria da Penha Piont Kowsky e Maria da Glória Pionte Kowsky opuseram Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 9375017, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA. DISCREPÂNCIA ENTRE O REGISTRO IMOBILIÁRIO E A REALIDADE FÁTICA. CABIMENTO DA DEMANDA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação demarcatória c/c reivindicatória ajuizada para dirimir controvérsia existente entre a metragem constante no registro imobiliário da propriedade e a realidade constatada pelos autores quando, ao formular requerimento no IDAF, tiveram que elaborado levantamento planimétrico da área. 2. Sentença de improcedência dada a impossibilidade de utilização da ação demarcatória para averiguar a imprecisão da metragem constante no registro imobiliário. 3. Conforme entendimento do c. STJ, a “ação demarcatória é a via adequada para dirimir a discrepância entre a realidade fática dos marcos divisórios e o constante no registro imobiliário” (REsp n. 1.984.013/MG). 4. Sentença anulada para propiciar o regular processamento do feito. 5. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n.º 0000756-61.2021.8.08.0038, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 09.08.2024).

Nas razões do recurso em julgamento (id 9649542) os ora Embargantes aduzem que há omissão no Acórdão recorrido, haja vista que a Apelação Cível interposta pelos Embargados nem sequer poderia ter sido conhecida.

Segundo sustentam:

“(...) o recorrente foi intimado para o pagamento das custas em 15 dias e seu prazo decorreu em 09/04/2024, conforme certidão dos autos, e somente em 23/04/2024, efetuou o pagamento e o juntou aos autos, logo, seu recurso deveria ter sido inadmitido, porque, intimado o apelante a efetuar o recolhimento do preparo, nos termos do § 7º do art. 99 do Código de Processo Civil, deixando de fazê-lo no prazo assinalado, a apelação não deve ser conhecida em razão da deserção.”

De fato, os Apelantes, ora Embargados, formularam pedido de gratuidade da justiça, o qual fora indeferido nos termos da Decisão inserida no id 7745049, ocasião em que também foram intimados “
para, em 15 (quinze) dias, efetuarem o preparo de seu apelo, sob pena de aplicação da pena de deserção e o consequente não conhecimento do recurso
”.

Ocorre que, apesar de devidamente intimados, os Embargados deixaram transcorrer o prazo que lhes fora concedido (até o dia 10.04.2024) e somente efetuaram o recolhimento do preparo no dia 23.04.2024 - e apenas informaram nos autos este pagamento no dia 02.05.2024.

E a falta de pagamento ou o pagamento extemporâneo do preparo recursal, conforme sustentam os Embargantes, de fato, implica na aplicação da pena de deserção. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. PREPARO. ABERTURA DE PRAZO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. DESERÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Na hipótese de denegação do pedido de gratuidade de justiça, deve ser possibilitada a abertura de prazo para o recolhimento do preparo. 3. No caso concreto, a recorrente requereu o benefício e, após o seu indeferimento, não realizou o pagamento do preparo tempestivamente, caracterizando a deserção (Súmula nº 187/STJ). 4. O recolhimento do preparo realizado extemporaneamente não é capaz de afastar a deserção. Precedentes
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.834.468/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 24/9/2021). (Sem grifo no original).

A não aplicação da pena de deserção, na hipótese dos autos, configura omissão passível de ser suprida via Embargos de Declaração; e a supressão desta omissão,
data venia
, importa na atribuição de efeitos modificativos ao julgado, de modo que o apelo interposto pelos Embargados não pode nem sequer ser conhecido.

Do exposto, dou provimento ao recurso para sanar a omissão apontada pelos Embargantes e, atribuindo efeitos infringentes, reconhecer que o recolhimento do preparo relativo à Apelação Cível ocorreu a destempo, impondo-se o não conhecimento do apelo em razão da aplicação da pena de deserção.

Em razão do não conhecimento da Apelação Cível, majoro a verba honorária fixada na Sentença (devida pelos Apelantes/Embargados) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento aos embargos de declaração.